Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013957-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013957-52.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – CAUSA – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS VÁLIDOS – (ART. 206, §11, DA RESOLUÇÃO N. 414 DA ANEEL) – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deve ser apresentado no mínimo um laudo técnico (e, no máximo, dois) capaz de comprovar o nexo de causalidade entre o fato e o dano (art. 206, §11, da Resolução n. 414 da ANEEL).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condenar a ré à restituição de R$8.332,67, com juros e correção monetária, ambos a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que
não pode ser responsabilizada

aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos
e que a responsabilidade não é objetiva.

Diz que é imprescindível que a apelada comprove o nexo de causalidade.

Questiona a higidez dos laudos técnicos apresentados pela apelada, e que os documentos por ela apresentados são unilaterais.

Alega que comprovou que na data em questão não houve registros de perturbação no sistema elétrico, conforme evidenciado nos Relatórios de Interrupção.

Afirma que a apelada não evidenciou que repassou o montante da indenização para o segurado.

Subsidiariamente, requer que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da citação.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 46445776).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$8.332,67, bem como às custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos danos materiais ocorridos nos diversos equipamentos elencados na inicial.

Sobre a matéria, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL traz diversas diretrizes, como segue:

205.
No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede
e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

Art. 206.
A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise
. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 1o O prazo máximo para realização da verificação in loco ou para que a distribuidora retire o equipamento para análise é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

(...) § 5o Após o vencimento do prazo do § 1o do caput ou após a realização da verificação in loco, o consumidor pode alterar as características do equipamento objeto do pedido de ressarcimento, ou consertá-lo, mesmo sem autorização da distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

(...)§ 11.
A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada
, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que: (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) (...)

II –
a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir
, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora 128 comprovar que houve fraude na emissão do laudo; e (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) (...)

Art. 210.
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras
, nos termos do art. 203.

Parágrafo único.
A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo causal
, nos termos do art. 205;

O Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST -, também expedido pela ANEEL, esclarece um pouco mais:

Item 5.3
Laudo de Oficina.

Item 5.3.1
É o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo.

Item 6.4 Uma vez que há registro de perturbação, considera-se que esta efetivamente causou o dano reclamado, exceto se:

a) O equipamento for puramente resistivo e o evento registrado for passível de causar apenas subtensão; ou

b) Em caso de dano em componente eletrônico do equipamento, a fonte de alimentação elétrica estiver em perfeito funcionamento, indicado pelo Laudo de Oficina ou por constatação de Verificação, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2.

Como se vê, os laudos técnicos são considerados válidos, de modo que servem para confirmar o nexo de causalidade entre o dano e a oscilação de energia (Id n. 46445696/46445697 e 46445705).

Houve prova do pagamento da indenização securitária.

Os relatórios trazidos pela apelante não contêm informações suficientes, sendo inservíveis para o fim pretendido pela apelante.

Assim, existindo prova substancial do nexo de causalidade, o ressarcimento almejado comporta acolhimento, o que impõe a manutenção da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020